Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-75.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DESPACHO Numa primeira análise, verifica-se que, pelos documentos juntados, a apelante não faria jus ao benefício. Conquanto tenha juntado carteira de trabalho digital e positivando o valor de seu salário mensal em R$ 1.242,00 (ID 73091739 - Pág. 3), o extrato bancário evidencia saldo na data de 12/11/2021 no valor de R$ 18.017,40 (ID 73091742 - Pág. 6) Demais disso, os extratos bancários (ID 73091742 - Pág. 1/8) revelam grande movimentação financeira, incomum e inusual para uma auxiliar administrativa de centro clínico e que afirmou receber uma renda tão baixa. Todos os documentos juntados pela apelante são digitais, de modo a não permitir aferir com certeza sequer a sua real existência, tendo em vista que, apesar da juntada da Carteira de Trabalho Digital, não juntou o contracheque comprovando a renda mensal efetiva. A preocupação do juízo a quo não pode ser igualmente ignorada, em especial com relação às judicializações predatórias ou abusivas. É essencial, sob a ótica da supremacia do interesse público, combater práticas que sobrecarregam o sistema judiciário com ações desprovidas de justa causa e sem a comprovação de um real conflito de interesses, mas com o propósito que foge aos princípios gerais de direto. Não é por outro motivo que, preocupado com esse tipo de litigância no Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Recomendação no 127, de 15 de fevereiro de 2022, definindo o que seria esse tipo de demanda: “Art. 2o Para os fins desta recomendação, entende-se por judicialização predatória o ajuizamento em massa em território nacional de ações com pedido e causa de pedir semelhantes em face de uma pessoa ou de um grupo específico de pessoas, a fim de inibir a plena liberdade de expressão”. Esta situação é frequentemente descrita como sham litigation ou litígio simulado. Essas lides são, via de regra, ajuizadas em massa, utilizando-se de petições padronizadas, contendo teses genéricas, desprovidas das especificidades do caso concreto, havendo alteração apenas quanto às informações pessoais da parte, de forma a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Essa prática é favorecida pela captação agressiva de clientes dotados de algum grau de vulnerabilidade, os quais podem ou não deter conhecimento acerca do ingresso da ação, e pelo uso de fraude, falsificação ou manipulação de documentos e omissão de informações relevantes, com nítido intento de obstaculizar o exercício do direito de defesa e potencializar os pleitos indenizatórios. A litigância abusiva é marcada ainda pela enorme carga de processos em massa, isto é, ações ajuizadas de maneira repetitiva, sob a mesma tese jurídica (artificial ou inventada), resultando no recebimento pelos respectivos patronos de importâncias indevidas, que, por vezes, não serão repassadas às partes. Este tipo de litigância predatória não é isolado, tendo ocorrido em diversos tribunais do país. O papel do Poder Judiciário, quando confrontado com essa realidade, é garantir a aplicação correta da lei e assegurar os direitos dos cidadãos, combatendo essa prática ilícita (abuso de direito, art. 187, CC), pois nenhum direito é absoluto, incluindo o acesso à Justiça, mas que deve ser exercido dentro dos limites da boa-fé, razoabilidade e supremacia do interesse público, suprimindo ou reduzindo a litigância de má-fé. Com essas ponderações em mente, ao examinar o presente caso concreto, observa-se que, além da generalidade dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, a vulnerabilidade da parte, o que permite supor, até que novos elementos sejam trazidos, que a pretensão se encaixaria na definição de demanda predatória. Por manifesta didática e para fins de contextualização, merece citação a lição de José Miguel Garcia Medina: “Abuso processual e assédio judicial. Falsos litígios (sham litigation). Ações judiciais estratégicas contra participações públicas (strategic lawsuits against public participation). Embora assegurado constitucionalmente, não se admite o exercício abusivo do direito de ação (sobre direito de ação, boa-fé objetiva e litigância de má-fé, cf. o que escrevemos em Código de Processo Civil Comentado cit., comentário aos arts. 5.o, 77 e 80 do CPC). Assim, há exercício abusivo de direitos processuais nos casos em que se exercita, manifesta indevidamente, o direito de ação. Note-se que, no caso, desnecessário perquirir o animus daquele que atua indevidamente, pois o sistema processual brasileiro é norteado pela boa-fé objetiva (cf. o que escrevemos em Código de Processo Civil Comentado cit., comentário ao art. 5.o do CPC). [...] O ajuizamento de ações repetitivas e manifestamente infundadas pode revelar a existência de falsos litígios, em que vários e sucessivos processos judiciais são utilizados com o propósito de assediar alguém processual e judicialmente. Nesse caso, o direito de ação é deturpado e manipulado de modo abusivo, pois é indevidamente exercido para dissimular a prática de perseguir insistentemente uma pessoa. Não raro, tal prática tem o propósito de intimidar, impedir manifestações públicas (chilling effect), levá-la uma pessoa ao esgotamento, subjugá-la, retirá-la do espaço público ou, no limite, até mesmo destruí-la. O fenômeno pode ocorrer quando uma mesma pessoa litiga contra outra repetidamente, mas também, embora isso possa ser menos comum, quando várias ações são movidas por autores diferentes, de modo orquestrado, contra um mesmo réu.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Constituição Federal comentada [livro eletrônico]. 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, págs. RL-1.3) Releva-se igualmente essencial à compreensão da matéria sub judice, a análise do julgamento paradigma do STJ, no qual S. Ex.a, a Min. Nancy Andrighi, Relatora no Resp n. 1.817.845/MS, assinalou na fundamentação de seu voto que: “(...) 4- Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais. 5- O ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde. Por esses motivos, é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça.” (STJ, REsp n. 1.817.845/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 17/10/2019). Nessa perspectiva, consigne-se que o direito processual não tolera o abuso do direito, nem mesmo de provocação do Estado-Juiz. Assim, insere-se no conceito de demanda temerária o ajuizamento de ações padronizadas, nas quais não se observam as peculiaridades de cada parte e as especificidades da causa (fatos e fundamentos), ajuizadas aos milhares, no mesmo espaço de tempo, contra uma única parte, com petições iniciais contendo teses genéricas, tudo a dar especial protagonismo a institutos meramente formais, como a revelia, a impugnação específica e a inversão do ônus da prova, o que além de comprometer o exercício do direito de defesa, pode induzir o juiz a erro in judicando. À vista dessa situação, com fundamento no princípio da relatividade ou da convivência das liberdades, é preciso adotar-se mecanismos para prevenção e contenção desse fenômeno. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, mediante: (i) a juntada de procuração e declaração de hipossuficiência assinadas por escrito de próprio punho, com firma reconhecida em cartório e (ii) a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, mediante apresentação do contracheque atualizado de seu empregador (e-Social); (iii) a juntada do comprovante de residência da parte autora; (iv) comprovar a negativação do nome em cadastro de proteção ao crédito (artigos 320 e 321, CPC). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator